Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-46.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800677-46.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DA SILVA FIGUEREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação cível. M
orte de detento
. R
esponsabilidade objetiva do estado.
artigo 37, § 6º da CF/88.
D
ever constitucional de proteção física e moral do preso. Artigo 5º, XLIX, da CF/88. RE 841.526 (tema 592). D
ano moral presumido. Redução
do
quantum indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO DA SILVA FIGUEREDO, diante da sentença
que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o Ente Público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar (i) se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará em relação à morte do ex-detento; (ii) se estão preenchidos os requisitos para o deferimento de indenização por danos morais, e (iii) se o valor indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de Ente Estatal
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo); ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade
entre o ato e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que, em casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral.

5. A certidão de óbito descreve que o ex-detento, filho do apelado, faleceu no dia 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, tendo como causa da morte “carbonização”. As fotos anexadas demonstram que o
de cujus
teve o corpo carbonizado.

6. O conjunto probatório demonstra que o evento danoso - a morte do filho do apelado - está diretamente ligado às condutas negligentes adotadas na manutenção do Centro de Recuperação Regional de Altamira, o que poderia ter sido evitado com a implementação de medidas destinadas a prevenir a superlotação do estabelecimento prisional, bem como a assegurar vigilância adequada e adoção de providências preventivas eficazes, restando, portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

7.

Dano moral presumido, diante da relação existente entre o autor e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico decorrente da perda de um filho.

8. Quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9. Em casos envolvendo a morte de detento sob a custódia do Estado, este E. Tribunal tem fixado como parâmetro indenizatório o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

10. No caso em exame, não se pode deixar de observar as circunstâncias da morte do filho do apelado, que teve o corpo encontrado carbonizado, aumentando, portanto, não apenas a dor no momento da morte, como também o dano ocasionado ao recorrido, diante da notícia da forma como ocorreu o falecimento de seu filho.

11. Considerando a necessária adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades da presente demanda (detento morto em decorrência de carbonização), a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento sem causa.
Precedente deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas: STF,
RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 02 de junho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800677-46.2020.8.14.0061
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO DA SILVA FIGUEREDO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que seu filho Diego Aguiar Figueiredo cumpria pena em unidade prisional no Município de desde 2017, quando veio a falecer carbonizado durante a rebelião que ocorrera em julho de 2019.

Afirmou que a rebelião que ensejou a morte de seu filho ganhou repercussão social e midiática, gerando enorme sofrimento, por estar seu filho entre as vítimas, morrendo de forma cruel e sem chances de defesa.

Ao final requereu indenização por danos morais no valor equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos.

Após regular instrução processual, a sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo ser aplicado juros conforme a caderneta de poupança a partir do ato danoso (data do óbito) e a correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data.

Intimem-se as partes e seus patronos.

Isento o Estado de custas

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)

Em suas razões, o Estado do Pará alega a inexistência de responsabilidade civil, diante da ausência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano decorrente do falecimento do filho do apelado.

Sustenta que, nos casos de conduta omissiva, a teoria de responsabilidade civil adotada é a teoria da culpa do serviço, em que devem ser provadas a má execução do serviço ou a falta de prestação dele, que ocasione um dano extraordinário à vítima, e que, no caso dos autos, não foi comprovada a omissão alegada (má prestação ou falta de vigilância).

Afirma que o ato lesivo foi praticado por terceiros e que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, efetuando revistas nas celas e adotando demais medidas de segurança.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Autor apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-custodiado; se resta configurado o dever de indenizar e se há
proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante
suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e os artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se que a responsabilidade do Estado deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A certidão de óbito (ID n.º
21500931
)
descreve que o ex-detento faleceu no dia 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, tendo como causa da morte “carbonização”.

As fotos anexadas demonstram que o
de cujus
teve o corpo carbonizado (ID. 21500936).

Portanto, não há controvérsia quanto ao fato de a morte do filho do apelado ter ocorrido no dia 29.07.2019, em decorrência de rebelião ocorrida no estabelecimento prisional, ocasião em que teve seu corpo carbonizado.

Como se observa,
o Estado deixou de cumprir com o dever de resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, conclui-se que o evento danoso - a morte do filho do apelado - está diretamente ligado às condutas negligentes adotadas na manutenção do Centro de Recuperação Regional de Altamira, o que poderia ter sido evitado com a implementação de medidas destinadas a prevenir a superlotação do estabelecimento prisional, bem como a assegurar vigilância adequada e a adoção de providências preventivas eficazes, restando, portanto, evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Desse modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico sofrido pela perda de um filho.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-96.2018.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF
. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema nº 810) a contar da publicação da sentença (Súmula nº 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC;

2- A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

3- O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

5- O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);

6- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras;

7- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC;

8- Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente; e a segunda, voltada a assegurar que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em casos envolvendo a morte de detento sob a custódia do Estado, este E. Tribunal tem fixado como parâmetro indenizatório o montante de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais).

No caso em exame, não se pode deixar de observar as circunstâncias da morte do filho do apelado, que teve o corpo encontrado carbonizado, aumentando, portanto, não apenas a dor no momento da morte, como o dano ocasionado ao Recorrido, diante da notícia da forma como ocorreu o falecimento de seu filho.

Considerando tais parâmetros e as peculiaridades da presente demanda (detento morto em decorrência de carbonização), os Danos Morais devem ser fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste sentido, este E. Tribunal decidiu:

Apelações cíveis. morte do detento. responsabilidade objetiva do estado. artigo 37, §6º da cf/88. dever constitucional de proteção física e moral do preso. artigo 5º, xlix, da cf/88. re 841.526 (tema 592). dano moral presumido. majoração do quantum indenizatório. recurso do estado do pará desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e ROSILDA MALCHER DE MELO (genitora do ex-detento), diante da sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se o apelado de Ente Estadual, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

5. A certidão de óbito descreve que o ex-detento faleceu em 08/05/2017 na Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará, tendo como causa da morte “anemia aguda, hemorragias, ferimentos na cabeça (decapitação), tórax, abdome (pulmões) e coração devido corte contundente”.

6. As fotos anexadas demonstram que o de cujus foi esquartejado e decapitado.

7. O depoimento do Coordenador de Segurança, na Sindicância Administrativa Investigativa, atesta que, no dia 08/05/2017, ouviu comentários dos demais presos de que mataram um detento, tendo sido localizado pelo bombeiro 5 sacos enterrados na mata, contendo pedaços humanos, os quais foram enviados ao IML de Castanhal, com posterior identificação do custodiado.

8. O conjunto probatório demonstra que o evento danoso, a morte do filho da autora, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários da “Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará”, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

9. Dano moral presumido, diante da relação existente entre a autora e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho.

10. Quantum indenizatório. O Estado do Pará solicita a minoração do valor arbitrado, enquanto a Autora solicita a sua majoração para 300 salários mínimos. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

11. Considerando as peculiaridades da situação (detento decapitado, esquartejado e enterrado seus pedaços em vários sacos) e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido e Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800464-81.2017.8.14.0049, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26.03.2025. Publicado em 31.03.2025). (grifei).

Des
ta forma, impõe-se o parcial provimento do apelo Estatal, para adequação do valor da indenização por danos morais, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao entendimento deste E. Tribunal acerca da matéria.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025